Tribunal: TJDFT
Processo: 0799233-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0799233-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BRASILIO MAMORU KODAMA APELADO: BRASILIO MAMORU KODAMA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Nos termos das normas processuais civis vigentes, incumbe ao magistrado conduzir o processo de maneira cooperativa, assegurando a efetiva participação das partes. O princípio da cooperação, consagrado no Código de Processo Civil, tem por finalidade garantir decisões devidamente fundamentadas e justas, promovendo a ampla exposição, discussão e apreciação dos fatos relevantes, das provas e dos argumentos trazidos ao processo. Tal diretriz encontra respaldo no devido processo legal, assegurando aos litigantes não apenas o direito de serem ouvidos, mas também de intervir de forma ativa em todos os atos processuais. Ao estimular o diálogo e a colaboração entre os sujeitos processuais, o julgador reforça a efetividade da tutela jurisdicional, ao mesmo tempo em que confere maior legitimidade e segurança às decisões judiciais proferidas. Compulsando os autos, verifiquei que a sentença recorrida (ID 74363500) julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a ilegitimidade passiva de BRASILIO MAMORU KODAMA em relação à CDA no 0133733602 e determinar a exclusão de seu nome da referida certidão. O juízo sentenciante consignou, ainda que “(...) Diante disso, resta prejudicada a análise dos demais pedidos, inclusive quanto à validade da CDA e do Auto de Infração. Ainda que assim não fosse, não se verifica o vício material alegado pelo autor. O Auto de Infração no 729/2001 foi lavrado com base em procedimento fiscal regular, iniciado em 31/10/2000, e concluído em 25/07/2001, com a lavratura do referido auto. A autuação foi fundamentada nos arts. 362, II, “a”, e 74, I, “a”, do Decreto no 18.955/97, e descreveu de forma clara o fato gerador do tributo — o não recolhimento ou recolhimento a menor de ICMS nos períodos de jan/96, fev/97 e mar-dez/2000 —, bem como os documentos fiscais analisados e os valores apurados”. Em sede de declaratórios (ID 74363503) o apelante, BRASILIO MAMORU KODAMA, registrou que “(...) V. Exa. deixou de se manifestar nas razões de decidir sobre a redução da multa em 50% (cinquenta por cento) pleiteada pelo embargante, nos termos da Lei n. o 6.900/2021 do Distrito Federal”. A sentença (ID 74363609) rejeitou os embargos destacando que “(...) a sentença embargada enfrentou de forma fundamentada as controvérsias centrais da lide, especialmente quanto à ilegitimidade passiva do autor e à ausência de demonstração de conduta dolosa ou de participação no processo administrativo fiscal. A exclusão do nome do autor da CDA no 0133733602 foi acolhida, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC” e que “(...) Quanto ao pedido de redução da multa, embora mencionado na petição inicial, sua análise restou prejudicada diante do acolhimento do pedido principal de exclusão do autor da CDA e da execução fiscal correlata. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do autor, não subsiste interesse jurídico na apreciação de pedido acessório relativo à penalidade imposta na CDA da qual foi excluído”. O apelante, BRASILIO MAMORU KODAMA, em suas razões recursais (ID 75422759) pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração n. o 729/2001, e, por consequência, a CDA que fundamenta a Execução Fiscal n. o 0024839- 08.2009.8.07.0001 e, em caso de não anulação, requer que seja deferido o pedido de redução da cobrança de multa sobre o não pagamento do tributo ICMS para 50% (cinquenta por cento) de seu valor. Pois bem. Da análise perfunctória dos autos, própria desta fase processual, verifica-se, em juízo preliminar, que possivelmente não se encontram presentes os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, especificamente no tocante à legitimidade. Isso porque a parte recorrente não se qualificaria como sujeito processual diretamente atingido pela decisão recorrida, circunstância que lhe retiratia a aptidão para manejar o recurso. Conforme anteriormente relatado, a sentença declarou a ilegitimidade passiva de BRASILIO MAMORU KODAMA em relação à CDA no 0133733602 e determinou a exclusão de seu nome da referida certidão. Outrossim, constata-se também a possível inexistência de interesse recursal, na medida em que não há demonstração de gravame ou prejuízo concreto decorrente do provimento jurisdicional impugnado. O pedido de redução da multa para o patamar de 50% nos termos da lei distrital no 6.900/2021 se mostra aparentemente inconsistente. Da análise do Auto de Infração (ID 74363486 – p. 02) verifica-se que a multa aplicada já corresponde ao patamar de 50%. Destaco que o DISTRITO FEDERAL também trouxe tal informação em contrarrazões recursais (ID 75422764). Em razão do exposto, antes de analisar o mérito recursal, entendo ser de bom alvitre conceder ao apelante, BRASILIO MAMORU KODAMA, oportunidade para se manifestar especificamente acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à legitimidade e ao interesse recursal. Consigno, por oportuno, que a determinação acima é para fins de manifestação apenas e tão somente do constante neste despacho, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Nesse contexto, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO do apelante BRASILIO MAMORU KODAMA para, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, manifestar-se sobre os pontos destacados, justificando a presença dos requisitos de admissibilidade em questão. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator